Tribunal: TJSP
Processo: 1501913-84.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína (quase meio quilograma) – Insurgência do réu –– Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Dosimetria da reprimenda – Primeira fase – Pena-base elevada, na fração de 1/3, em razão da quantidade/qualidade do entorpecente – Afastado referido aumento

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína (quase meio quilograma) – Insurgência do réu –– Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Dosimetria da reprimenda – Primeira fase – Pena-base elevada, na fração de 1/3, em razão da quantidade/qualidade do entorpecente – Afastado referido aumento inclusive para não gerar bis in idem – Pena base que deve incidir no mínimo legal – Segunda fase – Presença da atenuante da confissão espontânea – Inexistência de reflexo no patamar anterior (mínimo) em razão da Súmula no 231, STJ – Terceira fase – Art. 33, parágrafo 4o, que não foi aplicado – Aplicação que, contudo, merece ocorrer, pois se trata de réu primário, confesso e contra quem não há indicação concreta de tráfico habitual ou de compor organização criminosa – Porém, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, reduz-se a reprimenda pela fração mínima (1/6), perfazendo assim 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa – Alteração do regime fechado para o semiaberto, que se afina ao disposto na Súmula 718, STJ – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que não incide na espécie, já que a pena corporal supera o limite do art. 44, I, CP – Quanto ao crime do art. 306 do CTB – Condenação bem aplicada, lastreada inclusive na confissão – Pena corporal fixada no mínimo – Recurso provido para reduzir a pena de suspensão da habilitação ao mínimo, seguindo assim a sorte da pena principal, afinal, não se justificou a razão de havê-la fixado no triplo da base. Regime semiaberto para a corporal também mantido, haja vista o concurso e o disposto no art. 111 da LEP. Recurso da defesa parcialmente provido, então, para reduzir a pena do tráfico, aplicar (em consequência) o regime semiaberto à corporal, e, quanto à condenação pelo art. 306 CTB, reduzir a pena de suspensão da habilitação, ficando mantida a r. sentença no tocante aos demais termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501913-84.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LINDOBERG TELES DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
2
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548
Apelante(s): Lindoberg Teles de Andrade
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira
Voto no 1.992
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de cocaína (quase meio quilograma) Insurgência
do réu
Conduta praticada pelo acusado englobada nos
verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes
Dosimetria da reprimenda Primeira fase Pena-base elevada,
na fração de 1/3, em razão da quantidade/qualidade do
entorpecente Afastado referido aumento inclusive para não
gerar bis in idem Pena base que deve incidir no mínimo legal
Segunda fase
Presença da atenuante da confissão
espontânea
Inexistência de reflexo no patamar anterior
(mínimo) em razão da Súmula no 231, STJ Terceira fase
Art. 33, parágrafo 4o, que não foi aplicado Aplicação que,
contudo, merece ocorrer, pois se trata de réu primário, confesso
e contra quem não há indicação concreta de tráfico habitual ou
de compor organização criminosa
Porém, diante da
expressiva quantidade de droga apreendida, reduz-se a
reprimenda pela fração mínima (1/6), perfazendo assim 4 anos
e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa Alteração do regime
fechado para o semiaberto, que se afina ao disposto na Súmula
718, STJ Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos que não incide na espécie, já que a pena
corporal supera o limite do art. 44, I, CP Quanto ao crime do
art. 306 do CTB
Condenação bem aplicada, lastreada
inclusive na confissão Pena corporal fixada no mínimo
Recurso provido para reduzir a pena de suspensão da
habilitação ao mínimo, seguindo assim a sorte da pena
principal, afinal, não se justificou a razão de havê-la fixado no
triplo da base. Regime semiaberto para a corporal também
mantido, haja vista o concurso e o disposto no art. 111 da LEP.
Recurso da defesa parcialmente provido, então, para reduzir a
pena do tráfico, aplicar (em consequência) o regime semiaberto
à corporal, e, quanto à condenação pelo art. 306 CTB, reduzir a
pena de suspensão da habilitação, ficando mantida a r. sentença
no tocante aos demais termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
3
Vistos
Ao relatório de fls. 208 acrescento a r. sentença ter julgado
procedente a ação penal para condenar o réu Jairo Quirino Alves Meneses, a cumprir
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 555
dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, bem como a cumprir 06 meses de detenção, em regime semiaberto,
por infração ao artigo 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 244/253),
requerendo a reforma da r. sentença somente em relação ao crime do artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no §4o do referido diploma legal e a fixação de
regime aberto para o cumprimento da reprimenda.
Contrarrazões (fls. 257/263).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso do réu (fls. 270/273).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, em 30 de junho de 2019, por
volta das 17 horas, na Rodovia SP-324, bem como nas proximidades da Rua 5 do bairro
Campo Belo, na cidade e comarca de Campinas, o réu transportou, com a finalidade de
entrega ao consumo de terceiros, 480,7g (conforme laudo de fl. 86/87, ou seja, perto de
meio kg de cocaína), acondicionada em um invólucro confeccionado por fita adesiva
preta, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, conduziu o veículo automotor da marca VW modelo Gol, cor cinza, placas DTQ
7957, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
4
A
materialidade
dos
crimes
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de
ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação
(fls. 13/15), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou aa presença do
princípio ativo de cocaína, constantes da Lista das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 85/87),
além do teste etilômetro cujo teste apontou a existência de 0,52 mg de álcool por litro
de ar alveolar (fls. 16) e pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também restou demonstrada, conforme se
verifica do conjunto probatório bem explorado na decisão recorrida.
Como bem concluiu o d. magistrado (fls. 209):
“Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado
procurou amenizar sua situação, mas acabou admitindo que estava dirigindo o veículo
embriagado e também que iria levar a droga para uma terceira pessoa, no bairro
Campo Grande. Alegou que estava precisando de dinheiro e que iria receber duzentos
reais de um tal “Paulo” para fazer a entrega do entorpecente. Ouvidos em audiência
os policiais relataram tê-lo abordado depois que o réu demonstrou algum nervosismo
ao se deparar com a viatura quando transitavam pela rodovia. Após um breve
acompanhamento o acusado estacionou o carro e saiu em direção a um bar. Antes foi
abordado. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas o acusado apresentava sinais
nítidos de embriaguez, com forte odor etílico, fala pastosa e bem alterado. Em revista
no interior do veiculo, sob o banco do passageiro, foi encontrado um saco preto
contendo a pasta base de cocaína. Indagado a respeito, o acusado apresentou
explicações diversas, ora alegando que havia comprado na feira do rolo, ora que
alguém tinha jogado a droga no carro. Submetido ao etilômetro, foi confirmada a
embriaguez. (...) As testemunhas de Defesa merecem um capitulo a parte. Ambas
prestaram depoimentos com o nítido propósito de favorecer o acusado, mas caíram em
inúmeras contradições, demonstrando claramente que mentiram em Juízo, em total
desrespeito para com a Justiça. Por sinal, seus depoimentos não condizem nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
5
com a confissão do próprio acusado, o que torna ainda mais nítido o caráter mendaz
de suas declarações, pelo que ambas terão que se explicar no decorrer de inquérito
policial cuja instauração será determinada na parte dispositiva dessa sentença. A
prova da autoria é incontroversa. Ambos os delitos foram objetos de confissão,
ratificada tanto pela prova oral acusatória como pela pericial. O volume de cocaína
apreendido duvida alguma deixa quanto ao proposito de mercancia, pouco importando
saber se o réu iria apenas entregar a droga para terceira pessoa, versão sobre a qual
prova alguma foi produzida e que em nada o beneficiaria, eis que tal conduta também
configura tráfico. A apreensão de dinheiro de origem não demonstrada, é outra
circunstancia indicativa da comercialização.”
O
recurso
interposto
pelo
apelante,
visa
tão-só
redimensionar a pena do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Assim, passa-se ao cômputo da reprimenda.
Na primeira fase, o d. magistrado, fixou a pena-base acima
do mínimo legal, considerando a preponderância do art. 42 da Lei de Entorpecentes
sobre o disposto no art. 59 do Código Penal.
Assim, a pena-base foi majorada, em razão da quantidade
dos entorpecentes (480,7 gramas de cocaína), na fração de 1/3, atingindo 06 anos e 08
meses de reclusão e 666 dias-multa.
Conquanto quase meio kg de pasta base de cocaína seja
realmente quantidade expressiva de droga com alto poder nocivo, não se trata de algo
realmente extraordinário a justificar o aumento de 1/3 promovido pelo juízo com
respaldo no art. 42 da Lei de Drogas. Até porque, como se verá, referida circunstância
será considerada na terceira fase na modulação do redutor e, caso aqui também fosse
mantida, fatalmente haveria incursão em bis in idem, rechaçado pela jurisprudência do
STJ e do STF.
Desse modo, a pena-base fica estabelecida no mínimo
legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, o d. magistrado reconheceu corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
6
a atenuante de confissão espontânea, todavia sem reflexos, ante o teor da Súmula 231,
STJ.
Na terceira fase, como se sabe, para a concessão do
redutor, é necessário o preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ou seja, deve ser o agente primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização
criminosa.
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, constata-se
a presença dos requisitos contidos no parágrafo 4o, do art. 33, tendo em vista que o réu é
primário e, ao que consta, não possui antecedentes desabonadores, tendo, inclusive,
confessado a prática delitiva integralmente, dizendo que a conduta foi episódica e que
vem se sustentando de forma lícita. De tal modo que não há elementos suficientes de
que ele exerça atividade criminosa com habitualidade (meio de vida) ou integre
organização criminosa, fazendo assim jus ao benefício.
Nesse sentido:
1500153-27.2018.8.26.0616
Classe/Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Relator(a): Salles Abreu
Comarca: Suzano
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 12/02/2020
Data de publicação: 13/02/2020
Ementa: APELAÇÃO
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa
Absolvição
Improcedência
Materialidade e autoria
demonstradas Confissão da ré confirmada pelos firmes e coerentes depoimentos dos
agentes penitenciários Validade Conjunto probatório seguro e coeso Condenação
de rigor. Dosimetria da pena Pena-base fixada no mínimo legal Presença da causa
de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas Redutor do §4o do art. 33 de
Lei 11.343/06 Possibilidade Ausência de elementos concretos de que a ré se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
7
dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização desta natureza Regime
inicial fechado Cabimento Tráfico de cocaína Droga altamente nociva e de
grande lesividade à Saúde Pública. Recurso parcialmente provido.
Assim, diante da quantidade (480,7 gramas) e qualidade
da droga (cocaína), reduz-se a reprimenda, só que pelo patamar mínimo, de 1/6,
resultando assim em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, no mínimo legal.
A pena corporal, por suplantar 4 anos, não comporta
substituição na forma do art. 44 CP.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará
no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
A eleição do regime semiaberto, aliás, se afina ao disposto
na Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “a opinião do julgador
sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Assim vem inclusive decidindo esta colenda Câmara
Criminal:
“Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovada pelos elementos constantes dos autos
- Absolvição descabida Pedido de desclassificação para
o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado - Circunstâncias
que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas
que demandam ajustes - Cabimento da aplicação do
redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau
máximo - Regime semiaberto imposto na origem -
Adequação, contudo, da regência aberta para o início do
desconto da corporal - Possibilidade da substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso
parcialmente provido para esses fins” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
8
Criminal
1522107-95.2019.8.26.0228;
Relator
(a):
Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de
Registro: 02/06/2020).
“Contudo, as penas devem ser reduzidas. Preserva-se o
aumento aplicado com base no artigo 42 da Lei de
Drogas, pois a quantidade apreendida de crack fora
grande a ponto de autorizar um aumento inicial de um
sexto sobre as penas básicas. E, por conta da causa de
aumento do artigo 40, III, da Lei de drogas, fora aplicado
outro aumento de um sexto, fazendo com que suas penas
resultassem em seis anos, nove meses e vinte dias-multa e
vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa. E,
na sequência, há que se aplicar o redutor previsto no § 4o,
do artigo 33, da Lei 11.343/06, no patamar de dois terços,
uma vez que a ré era primária, não possuindo
envolvimento anterior com a criminalidade, inexistindo
notícias de envolvimento anterior com a Justiça, sendo
razoável a quantidade de drogas apreendidas em seu
poder, não havendo nos autos provas de que se dedicasse
à prática de atividades ilícitas, antes destes fatos, ou, que
fizessem parte de organização criminosa. O que faz com
que suas penas resultem em dois anos, três meses e seis
dias de reclusão e duzentos e vinte e seis dias-multa. O
regime prisional será alterado para o aberto; pois, a ré
preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, §
2o, alínea 'c', do Código Penal. Devendo sua pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
9
privativa de liberdade ser substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe
de um salário mínimo, a serem especificadas no Juízo das
Execuções
Criminais”
(Apelação
no
1500342-37.2019.8.26.0594 1500342-37.2019 2a V. C.
BAURU, rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. 9/05/2020, v.u).
Quanto à pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, o magistrado a aplicou em patamar três vezes superior ao mínimo.
Tal reprimenda é disciplinada pelo artigo 293 do Código
de Trânsito Brasileiro e tem patamares comuns a todos os delitos do diploma: de 2
meses a 5 anos de duração.
Assim, vem se decidindo (jurisprudência) que deve o
Magistrado fundamentar a duração escolhida com base nas circunstâncias judiciais
(artigo 59 do Código Penal) e particularidades do caso concreto. Na sentença em exame,
todavia, houve estipulação da suspensão pelo prazo idêntico ao da pena corporal
imposta, sem qualquer fundamentação.
A presença de circunstâncias favoráveis, evidenciada pela
fixação das demais penas no piso legal, sugere a necessidade de assim também ser
aplicada a suspensão.
Nesse sentido, vem decidindo o C. Superior Tribunal de
Justiça: “O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à
pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo
na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao
agente e à gravidade do fato típico, em concreto” (AgRg no REsp 1417545/RS, Min.
Rel. Joel Ilan Paciornik, 5a Seção, julgado em 26/04/2016, v.u.).
Por conseguinte, reduzo a pena de suspensão da
habilitação para dirigir para 02 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501913-84.2019.8.26.0548 -Voto no 1.992
10
Em suma, o recurso interposto merece ser acolhido, para
reduzir as sanções aplicadas ao apelante, incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, no piso legal, fixar o
regime semiaberto para início da pena corporal, bem como para reduzir a pena de
suspensão do direito de dirigir para 02 meses.
A regência do regime para a pena de detenção fica
mantida no semiaberto, já que será unificada referida pena à do tráfico para fins do art.
111 da LEP
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR